Tribunal: TJBA
Processo: 0503450-55.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503450-55.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSASUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE PREVISÃO NO ART. 56 DA LEI MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0503450-55.2016.8.05.0150, em que é apelante o
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e apelado o
SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça